Tribunal: TJMT
Processo: 1001950-18.2022.8.11.0020
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001950-18.2022.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEIDE MARIA DA SILVA - CPF: 010.323.081-50 (RECORRENTE), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS COM UTILIZAÇÃO E PAGAMENTO EFETUADO POR MEIO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001950-18.2022.8.11.0020

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Araguaia/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrida(s):

Cleide Maria da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Posto isso, proponho rejeitar a preliminar arguida e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1. Declarar a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$747,46); 2. Determinar que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, o nome da parte reclamante dos órgãos de restrição ao crédito, SPC, SERASA, cartório de protesto, dentre outros, no tocante ao débito discutido nos presentes autos, dantes relatados. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$1.000,00 (um mil reais), e; 3. Condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (10/04/2020, ID 102686787), por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.)”.

A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$747,46, uma vez que desconhece a origem da obrigação.

Em contrapartida, a instituição financeira, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que a autora contratou o cartão de crédito ELO INTERNACIONAL em 30/09/2019, sendo o cartão entregue ao destinatário em 25.09.2019 e a última fatura paga em 10.02.2020, estando à consumidora em atraso com o pagamento desde 10.03.2020, sendo devido o débito questionado nestes autos. Assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Da análise dos autos, verifico que foram juntadas diversas faturas referente ao cartão de crédito no 6504 XXXX XXXX 9086, onde é possível identificar a realização de compras no comércio local da cidade de Alta Araguaia/MT, cidade em que a autora reside, bem como foram efetuados alguns pagamentos por meio de débito em conta corrente, eis uma fatura retirada da defesa:

Portanto, como houve o pagamento da fatura por débito em conta corrente, entendo que há provas do recebimento do cartão pela consumidora, bem como sua utilização, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

Por se tratar de débito devido, e diante da ausência da prova do pagamento, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à declaração de inexistência do débito, tampouco indenização a título de dano moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023